Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-88.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão em membro inferior direito – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa e do nexo causal – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002497-88.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada ANGELA BAZOLO FERREIRA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-88.2019.8.26.0297 -Voto no 24.512
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1002497-88.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADA:
Ângela Bazolo Ferreira Cruz
COMARCA:
Jales 5a Vara Cível
VOTO No 24.512
Acidente do trabalho
Acidente típico
Lesão em
membro inferior direito
Dúvida a respeito da
incapacidade laborativa e do nexo causal Necessidade
de conversão do julgamento em diligência. Havendo
dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa e de
nexo causal, necessária, para solução da controvérsia, a
conversão do julgamento em diligência.
Converto o julgamento em diligência.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS contra a r.
sentença de fls. 120/123 que, em lide acidentária, julgou procedente o
pedido deduzido, para condenar o réu ao pagamento de auxílio-acidente,
e demais consectários legais, pois o juiz de primeiro grau, com base nas
provas produzidas, entendeu comprovados tanto o nexo causal quanto a
incapacidade laborativa parcial e permanente, em relação à queixa de
lesão em membro inferior direito, alegadamente decorrente de acidente
típico ocorrido em 24.01.2005.
A autarquia, em preliminar, sustenta prescrição
da matéria de fundo, pois transcorridos mais de cinco anos entre a alta
administrativa e a propositura da ação, requerendo a extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-88.2019.8.26.0297 -Voto no 24.512
3
No mérito, em síntese, aduz que não se faz presente a incapacidade,
sendo, para tanto, insuficiente as conclusões do laudo pericial. Destaca
que a autora continuou laborando após o acidente na mesma função.
Alega que, para a concessão do auxílio-acidente, não basta a mera
comprovação de maior esforço para o desempenho da atividade habitual,
sendo indispensável prova da efetiva redução da capacidade laborativa,
inexistente no presente caso. Requer a improcedência do pedido.
Subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial na data da citação
ou da juntada do laudo pericial, com a redução dos honorários
advocatícios para 10% do valor das parcelas vencidas, nos termos da
Súmula no 111, do C. STJ (fls. 133/145).
Contrarrazões às fls. 150/154.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, considero interposto o recurso
oficial, por força do disposto no art. 496, I, do CPC/2015, bem como da
Súmula no 423, do C. STF, e na Súmula no 490, do E. STJ.
Por entender que não se mostram claros,
seguros e convincentes, os elementos dos autos, a permitir um justo
desfecho da demanda, o julgamento deve ser convertido em diligência.
A inicial narra que a obreira, exercendo as
funções de camareira, sofreu, em 24.01.2005, acidente típico de trabalho
(escorregou em piso molhado e caiu), o qual resultou em lesão no
membro inferior direito (joelho).
Aduz que, mesmo após a alta médica, restaram
sequelas incapacitantes, vindo em busca do amparo acidentário.
A CAT de fl. 22, emitida pela empregadora,
comprova a ocorrência do relatado acidente, havendo registro da
concessão de auxílio-doença acidentário de 09.02.2005 a 30.09.2005 (fls.
53/54 e 55/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-88.2019.8.26.0297 -Voto no 24.512
4
Entendo, entretanto, que dúvidas ainda pairam
em relação à incapacidade laborativa e ao nexo causal, mostrando-se
necessária a complementação do conjunto probatório.
De fato, a perícia técnica elaborada defendeu a
caracterização da incapacidade laboral provocada por moléstias em
joelho direito (transtornos internos do joelho e transtorno de rótula,
conforme fl. 86).
Contudo, o exame físico descrito apontou
achados compatíveis com a normalidade, dentre eles, a mobilidade
completa da área lesionada, sem perda da força muscular (fl. 85):
A requerente apresenta aumento do peso corporal em
relação à sua estatura (sobrepeso). Indicou o lado direito como dominante,
apresenta calosidades em ambas as mãos, possui musculatura dos membros
superiores eutrófica, musculatura dos membros inferiores eutrófica. Não
necessita de auxílio de terceiros durante o exame pericial e apresenta marcha
com dificuldade leve, lenta e sem auxílio de órteses.
(...)
A inspeção dos membros inferiores mostrou-se normal,
força muscular dos membros inferiores normal, mobilidade completa contra a
resistência e acentuada contra a ação da gravidade. Nota-se nos que apresenta
aumento de volume de joelho direito em comparação com o lado oposto, dor a
manipulação passiva do joelho direito, cicatrização de incisão na face anterior do
joelho direito, curvilínea com 15 cm de comprimento, outra cicatrização
paramediana lateral com 5 cm de comprimento, ambas em bom estado de
cicatrização.
Como se observa, a única alteração efetiva
verificada foi a referência de dor à manipulação passiva do joelho, sem
indicativo de redução de amplitude.
Ora, é cediço que a queixa álgica não constitui,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-88.2019.8.26.0297 -Voto no 24.512
5
por si, elemento suficiente à caracterização da incapacidade, por ser de
índole subjetiva.
Desse modo, entendo prudente a elaboração de
um estudo mais aprofundado acerca da configuração da incapacidade
laboral.
Necessária, assim, a renovação da prova técnica,
para que o novo perito avalie com clareza se há efetivo prejuízo funcional
decorrente das lesões apontadas à fl. 22.
Também o nexo causal entre as sequelas
eventualmente constatadas pela perícia e o acidente narrado deve ser
estudado. Afinal, conquanto comprovada a ocorrência do infortúnio
relatado na inicial, o fato é que se faz necessário verificar se a lesão
diagnosticada e a eventual incapacidade laborativa dela decorrente têm
como efetivo fato gerador o evento descrito à fl. 22, valendo destacar que
o perito indicou que a autora apresenta sobrepeso.
Consigne-se que a apelada não exibiu, tanto nos
autos quanto ao perito, exames que comprovem o tipo de lesão sofrida e
sua evolução ao longo dos anos, lembrando que o acidente ocorreu no
longínquo ano de 2005, sendo a presente ação ajuizada em 2019.
O médico, então, deverá emitir novo parecer
também sobre o nexo causal.
Mostra-se, portanto, necessário que novo exame
físico seja realizado de maneira detalhada e bem descrita, com
investigação do histórico clínico e de exames, informando, a perícia, se
há nexo causal com o acidente narrado e efetivo prejuízo funcional para o
labor habitual.
Diante,
pois,
das
dúvidas
expostas,
recomendável a feitura de nova perícia por outro médico de confiança
do juízo a quo, para a ampla investigação sobre o atual e verdadeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002497-88.2019.8.26.0297 -Voto no 24.512
6
quadro clínico da obreira, inclusive com todos os exames que julgar
necessários, a fim de que nenhuma incerteza possa comprometer a justa
solução da lide.
POSTO ISTO, pelo meu voto, CONVERTO o
julgamento em diligência, encaminhando-se, os autos, ao juízo de
origem.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR